Tribunal: TJDFT
Processo: 0712611-15.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Embargos de declaração na apelação cível. Direito constitucional e administrativo. Fornecimento de medicamento não incorporado ao sus. Zanubrutinibe (Brukinsa). Tema 1.234 do STF. Inclusão da união no polo passivo. Competência da justiça federal. Preliminar rejeitada. Tema 6 do STF. Requisitos cumulativos para concessão preenchidos. Sentença mantida. Ausência de vício. Prequestionamento. Acórdão mantido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à remessa necessária e à apelação do réu.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão se reveste de contradição.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão pela escolha de critério diverso do reclamado.
4. Exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339 do STF.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.